Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738976-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DONIZETE PEREIRA AGRAVADO: SARAH PRISCILLA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DONIZETE PEREIRA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em procedimento de cumprimento de sentença proposto em desfavor de SARAH PRISCILLA GUIMARAES, ora requerente/agravada. Conforme se verifica, esta relatoria determinou a intimação do agravante para que se manifestasse acerca da possível intempestividade do recurso apresentado. Porém, transcorreu in albis o prazo para apresentação de informações (ID. Num. 41778992). É o breve relato. DECIDO. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Conforme se verifica, o Ato Judicial Decisão ID 136801987 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/09/2022 (certidão de ID 137260453 dos autos de origem). Como consequência, com a publicação no dia 21/09/2022, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 22/09/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do agravo de instrumento, o dia 13/10/2022, tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 17/11/2022, ou seja, mais de um mês após o término do prazo limite. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 15:02:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora